Tribunal: STF
Processo: Ext 1433
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-28
Data de publicação: 2016-06-28

Ementa:
EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. DUPLA TIPICIDADE. DUPLA PUNIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONTENCIOSIDADE LIMITADA. SÚMULA 421 DO STF. EXTRADITANDO QUE RESPONDE A PROCESSO PENAL PERANTE A JUSTIÇA BRASILEIRA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. PEDIDO DEFERIDO.



    1. Extradição instrutória pedida pelo Governo do Uruguai, nos termos do art. 18 do Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul, que atende os requisitos da Lei 6.815/1980.



    2. Suposta prática dos crimes de furto e rapina. Equivalência aos tipos penais de furto e roubo (arts. 155 e 157, § 3º, do Código Penal).



    3. Presentes os requisitos da dupla tipicidade e dupla punibilidade.



    4. Ao Supremo Tribunal Federal não é dado analisar o mérito da acusação ou condenação em que se funda o pedido de extradição, exceto se constituir requisito previsto na Lei 6.815/1980 ou no tratado de extradição, em razão da adoção pelo ordenamento jurídico pátrio do princípio da contenciosidade limitada. Precedentes.



    5. O fato do extraditando ter família estabelecida no Brasil, com esposa e filhos brasileiros, não é, por si só, óbice suficiente ao deferimento do pedido de extradição. Súmula 421 do STF.



    6. Extraditando que está sendo processado criminalmente pela Justiça Brasileira. Ausência de óbice ao deferimento da Extradição (arts. 67 e 89 da Lei 6.815/1980).



    7. Pedido de extradição deferido e condicionado à assunção prévia pelo Estado requerente dos compromissos previstos no art. 91 da Lei 6.815/1980.